Tribunal: TJDFT
Processo: 0706498-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CAESB. CONDOMÍNIO. HIDRÔMETRO ÚNICO. TEMA 414, DO STJ. COBRANÇA PELA MULTIPLICAÇÃO DA TARIFA MÍNIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1166561/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 414), consolidou entendimento de que não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo, multiplicado pelo número de unidades consumidoras existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local, devendo, nesses casos, a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios se dar pelo consumo real aferido.
2. Como se sabe, em regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito alegado e, ao réu, a existência de fatos que o modifiquem, extingam ou impeçam seu exercício (art. 373, do CPC). Se não restou comprovado, pelas faturas anexadas aos autos, a aplicação da metodologia do consumo mínimo pela concessionária, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de repetição de indébito.
3. Apelo não provido.